Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-28.2017.8.11.0026
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000304-28.2017.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 459.960.591-34 (RECORRENTE), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), NATHANY GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.031.201-27 (ADVOGADO), L M MEIRA ROCHA - CNPJ: 11.817.313/0001-53 (RECORRIDO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), LUIZ MARIA MEIRA ROCHA - CPF: 049.736.948-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000304-28.2017.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Adenilson Rodrigues de Oliveira

Recorrida(s):

L. M. Meira Rocha – ME

Luiz Maria Meira Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. CHEQUE QUITADO APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E TAXA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ABUSIVIDADE NO VALOR COBRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de concessão de prazo para impugnar a contestação, visto que no id 197280670 a parte autora foi intimada a impugnar a contestação, sendo registrado ciência em 04/04/2018.

2. A controvérsia reside na cobrança de R$ 73,00 a mais, em relação a dívida de R$ 600,00, pois, segundo o autor, ora recorrente, a dívida foi quitada em menos de 30 dias, por isso, o valor de R$ 73,00 seria abusivo.

3. Depreende-se dos autos, que o cheque no valor de R$ 600,00, possuía vencimento em 19/10/2017, sendo pago por meio de cartão de crédito, em 09/12/2017, após o credor ter apresentado a cártula por duas vezes e retornar sem fundo.

4. Sabe-se que após o vencimento, os encargos moratórios englobam juros moratórios e correção monetária. Ademais, o autor não efetuou o pagamento em espécie, mas sim, por meio de cartão de crédito, o que gera, ainda, a incidência da taxa da maquineta de cartão, logo, mostra-se que o valor de R$ 73,00 não é abusivo, e está de acordo com a incidência dos encargos mencionados.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença:

Pois bem, indo para os contornos decisivos, verifica-se que o Reclamado apresenta o cheque da discussão inicial ao qual possui vencimento em 19.10.2017, sendo que o autor pagou o título em 09.12.2017, conforme id. 11782669, após o Reclamado ter feito duas apresentações da cártula e retornar sem fundos. No caso resta inequívoco que foi cobrado a quantia de R$ 73,00 (setenta e três reais) a título de juros e taxa de transação, contudo, caberia a parte autora comprovar a infringência do percentual aplicado, o que não o fez. Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas alegações.

6. Importante destacar que o autor não apresentou qual seria o encargo moratório devido, apenas requereu a exclusão do valor pago, sem informar qual deveria ser a importância atualizada pela mora.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. a Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no§ 3o do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024